Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0700645-31.2018.8.07.0018 Embargante: AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL Embargado: AGRAVADO: AMANDA SENA NUNES CANABRAVA, DANIELE MARTINS AFONSO, FILIPE LIMA RACHID, EDUARDO REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Tendo em vista o oferecimento de Contrarrazões, à douta Procuradoria de Justiça para informar se tem interesse em apresentar Parecer sobre o julgamento do Agravo Interno. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator